Tribunal: TJSP
Processo: 2051699-64.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Embargos de declaração – Agravo de instrumento – Decisão que determinou que a embargada suspenda os reajustes previsto no contrato de plano de saúde a partir daquele realizado em 2020, e até decisão final aplique os índices lançados pela ANS, emitindo os respectivos boletos para pagamento das mensalidades – Insurgência da embargante, sustentando que há omissão na decisão, uma vez que não foi

Ementa:
Embargos de declaração – Agravo de instrumento – Decisão que determinou que a embargada suspenda os reajustes previsto no contrato de plano de saúde a partir daquele realizado em 2020, e até decisão final aplique os índices lançados pela ANS, emitindo os respectivos boletos para pagamento das mensalidades – Insurgência da embargante, sustentando que há omissão na decisão, uma vez que não foi apreciado o pedido de fixação de multa para o caso de descumprimento - Omissão constatada e suprida – Multa fixada em R$500,00 por dia de descumprimento, até o limite de R$60.000,00 – Embargos acolhidos.